Tribunal: TJSP
Processo: 0006552-05.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REQUISITO SUBJETIVO PRESENTE. NATUREZA DOS CRIMES PRATICADOS E A LONGA PENA A CUMPRIR JÁ VALORADAS NA COMINAÇÃO ABSTRATA E CONCRETA DA PENA QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM O BENEFÍCIO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E HISTÓRICO PRISIONAL FAVORÁVEL, INDICATIVO DE ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA CRIMINAL. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REQUISITO SUBJETIVO PRESENTE. NATUREZA DOS CRIMES PRATICADOS E A LONGA PENA A CUMPRIR JÁ VALORADAS NA COMINAÇÃO ABSTRATA E CONCRETA DA PENA QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM O BENEFÍCIO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E HISTÓRICO PRISIONAL FAVORÁVEL, INDICATIVO DE ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Exegese do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal. 2. No caso dos autos, o sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à progressão, apresenta bom comportamento carcerário, não ostenta registro de faltas disciplinares em seu prontuário, bem como teve remição de pena pelo exercício de atividade laboral. 3. Agravo ministerial desprovido.